Tribunal: TJSP
Processo: 1000967-29.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório – DPVAT. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Alegação de ausência de comprovação da ocorrência do acidente e nexo de causalidade entre o acidente e as lesões indicadas pelo autor. Não conhecimento. Razões recursais, neste tópico, que se tratam de reprodução literal de trechos da contestação. Ausência de crítica

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório – DPVAT. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Alegação de ausência de comprovação da ocorrência do acidente e nexo de causalidade entre o acidente e as lesões indicadas pelo autor. Não conhecimento. Razões recursais, neste tópico, que se tratam de reprodução literal de trechos da contestação. Ausência de crítica específica à sentença, expondo as razões pelas quais o julgado se encontra equivocado. Violação ao princípio da dialeticidade. Inteligência do art. 1.010, II e III, do CPC. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do C. STJ. Pleito recursal subsidiário. Ônus sucumbencial. Alegação de que o autor decaiu da maior parte do pedido, pelo que deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial. Acolhimento parcial, para afastar a sucumbência integral imposta à ré, reconhecendo, porém, por este Acórdão, sucumbência recíproca entre as partes, observando-se quanto ao autor, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. Sentença parcialmente reformada, neste tópico. RECURSO CONHECIDO EM PARTE e, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.